Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-50.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
2.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001065-50.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI NOGUEIRA DE PADUA - CPF: 052.600.111-98 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI MORAES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO
.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDÊNCIA
.

PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Sidnei Nogueira de Pádua
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0001065-50.2016.8.11.0046
, pelo Juízo da

2a
Vara
Criminal
da Comarca de

Comodoro/MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio

(
art. 121,

caput
,

do Código Penal
),

determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

139155264
,
postula

a
sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem
nestes
autos provas
com relação
a autoria

d
o crime em debate
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

139155284
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

139155285
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

164219688
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista

no
ID

164086733
,
p. 1
-
3
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 29 de agosto de 2015, em horário incerto, nas imediações do Rio Guaporé, zona rural deste município e comarca de
Comodoro/MT, o denunciado SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA, consciente da ilicitude de sua conduta

matou a vítima Sidinei Moraes da Silva, epíteto “Neguinho”, consoante remonta o Laudo de Exame de Necroscópico e seu respectivo Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 34/41-IP, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 42-IP, Laudo Pericial no. 410.2.06.2015.007442-01, de fls. 59/67-IP e demais documentos inclusos nos autos. Exsurge do inquérito policial adjunto que nas circunstâncias espaço temporais nas quais o fato fora consumado, o denunciado SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA encontrava-se em conjunto com a vítima Sidinei Moraes da Silva, epíteto “Neguinho”, em um barco nas imediações do Rio Guaporé. Por razões ignoradas, bem como utilizando-se de modus operandi não descortinado, o denunciado SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA ceifou a vida da vítima Sidinei Moraes da Silva, epíteto “Neguinho”, abandonando o seu corpo no leito do Rio Guaporé. Posteriormente, o denunciado SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA
apropriouse
de uma motocicleta que estava na posse da vítima, e avisou seus familiares, aduzindo que havia cometido o homicídio, bem como adotando rumo ignorado. Importa frisar, por derradeiro, que a motocicleta da vítima, que ficou na posse do denunciado SIDNEI NOGUEIRA DE PÁDUA após sua morte, foi reconhecida por testemunhas, sendo certo ainda, como o mencionado algures, que um irmão do inculcado declarou (e posteriormente ratificou) em sede policial ter ouvido diretamente daquele que havia matado um homem no Rio Guaporé autorizando-o, inclusive, a comunicar às autoridades competentes sobre o fato
.

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

No caso em apreciação, impende ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
164086733
,

p.

8
-
11
);

laudo pericial
e mapa topográfico para localização de lesões
(ID
164086733
,

p.
45
-
50
),
e
Laudo n. 410.2.06.2015.007442-01
(ID 164086733
,
p.70
-
77)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
. De fato,
extrai-se

deste
s autos

que ele
e a vítima

supostamente
teriam decid
ido
pescar no Rio Guaporé
.

No possível local dos fatos,
por motivos
ainda
desconhecidos
,

o recorrente
supostamente teria tirad
o

a vida da vítima e joga
do
seu corpo no rio.
Em seguida, o recorrente teria
pegado
a moto da vítima
,

fugi
n
do

em direção à
cidade de Nova Lacerda
e
, próximo a cidade de Comodoro
,

ele
teria entrado em contato com
seu irmão Adão Nogueira de Pádua,
momento
em que confessou
a prática delitiva.

Em
razão
disso,
Adão Nogueira de Pádua
se dirigiu a
té a

D
elegacia de Polícia de Comodoro e comunicou
o possível fato
,
motivo pelo qual,
de imediato
,

os policiais
passaram a diligenciar a fim de localizar o corpo da
vítima
;
como
também

encontrar o recorrente
.

Com ef
eito, o
investigador de polícia civil
Vanderlício

Lizi
de Lima,
que já conhecia o recorrente
em virtude de outras passagens criminais e que sabia o local da
residência d
o
pai dele
,
passou a realizar
campana próximo a residência de Ivo Nogueira de Pádua
[pai do recorrente]
, momento em que
viu
o recorrente
chegando
pilotando
uma motocicleta,
logrando êxito
em efetuar sua
abordagem
e condução até a
D
elegacia
.

Além disso
, outros investigadores de polícia
se dirigiram
ao Rio Guaporé e com a ajuda de alguns pescadores conseguiram localizar e resgatar o corpo da vítima,
quando
constataram
que a motocicleta
desta
havia desaparecido.

Portanto,
como o recorrente teria chegado
a Nova Lacerda em uma moto
que
poderia ser da vítima,
o investigador
Vanderlício

retornou

à
residência do
pai
do
recorrente

[
Ivo Nogueira
]
, a fim de
apreender
a motocicleta
.

Naquela
oportunidade,
o citado agente público

foi informado que encontraram uma moto abandonada
que poderia ser de propriedade da vítima. Logo
depois,
quando teve contato com
a

referida

moto
,
ele
a

reconheceu como sendo
a
quela
em que o
recorrente
chegou à residência do pai
.
Ademais,
ao mostrar o veículo a conhecidos da vítima, a testemunha Francisco Araújo Toledo
o
reconheceu
como sendo
de propriedade
da vítima
.

Seguindo ess
a
ordem de ideia
, indicando um
possível envolvimento do recorrente no crime descrito na exordial
,

Adão Nogueira de Pádua, na fase administrativa,
afirmou que
aquele
ligou para
este
e confessou que teria matado alguém
próximo ao Rio Guaporé, conforme se infere
destes trechos
do depoimento do declarante:

[...]QUE o declarante ratifica os fatos narrados no boletim de ocorrência. QUE o declarante afirma que o seu irmão SIDNEI ligou para o declarante e pediu para o declarante ir até a gleba Macuco para encontrá-lo:
QUE ao chegar no local o declarante afirma que seu irmão lhe disse que havia matado uma pessoa no rio Guaporé
e que se o declarante quisesse podia dar parte: QUE perguntado ao declarante se o SIDNEI disse o nome da pessoa que havia matado o declarante respondeu não, só falou que ele tinha matado subiu numa moto sumiu no mundo", QUE diante do que o SIDNEI lhe disse o mesmo se dirigiu até esta delegacia para registra
r o
boletimdeocorrência
[...]

Além disso, confirmando que a moto que o recorrente teria chegado em casa no dia dos fatos
e
que foi
posteriormente
apreendida
realmente era da vítima
, a testemunha
Francisco Araújo Toledo
, nas duas fases processuais
,

afirmou
que
no sábado
saiu
para dar uma volta na estrada do porto municipal
e
viu

uma
moto no meio da estrada
, a qual reconheceu
como sendo
de propriedade
do
“Neguinho”
, tendo pensado que
motocicleta
estaria ali
, porque havia acabado a gasolina
...

Por sua vez, o
investigador
Vanderlício

Lizi
de Lima, um
dos pol iciais que partici param da s investig
ações, em juízo confirmou a sua versão apresentada em sede administrativa
, na qual demonstra um possível envolvimento do recorrente no crime em discussão, conforme se infere
desta parte do depoimento da referida testemunha:

[...]
(o que o senhor sabe sobre esse fato) Olha é na época eu trabalhava na delegacia de Nova Lacerda,
existia a delegacia em Nova
Lacerda na época
e ai o delegado se não me falho a memória Doutor Eduardo é Ribeiro ele me ligou era num domingo já por volta de umas 18hrs da tarde dizendo que um irmão do Sidnei Nogueira de Pádua por nome de

Adão Nogueira de Pádua já falecido teria procurado a delegacia naquele dia e relatado esse fato ai que o Sidnei estava na casa dele lá no rio Guaporé, nas margens do Guaporé e que teria praticado esse homicídio
e
tava
indo sentido Nova Lacerda
local onde o pai dele morava é ai eu fiquei
campanando
lá e assim que já a noite escureceu não me lembro bem a hora por volta de umas 19hrs da noite ai eu percebi quando ele chegou numa motocicleta e adentrou na residência do pai dele ai eu já conhecia a família deles
,
eles já cidadãos conhecidos no meio policial nosso aqui na época em Comodoro toda região aqui teve vários outros crimes e crimes assim além de homicídio, furto é tráfico de drogas essas coisas é ai dei voz de prisão pra ele baseado na que a determinação da autoridade policial tinha me passado e no dia seguinte conduzi ele pra delegacia de Comodoro é. (
MP -
ele confessou
o fato?
) Pois é no entanto, é ele falava muita coisa assim ele misturava muitas histórias, ele inventava muitas histórias ai depois, é de uns 5min ele falava uma conversa diferente a princípio ele comentou que teria matado várias pessoas lá na beira do rio uns caras, vários, uns três, quatro homens e cinco homens chegaram armados na casa do irmão dele lá, que ele
tava
e ai ele trocou tiro com esses caras tinha matado um monte e assim é e depois inventaram outra história de novo e começou o que aparentemente ele não é portador de é fala sanidade mental muita perfeita não ele eu acho que até toma remédio controlado e ai diante dele ficar inventando várias histórias né, doutor Eduardo já tinha dado ordem pra encaminhar ele aqui pra Comodoro e no dia seguinte eu trouxe ele aqui pra Comodoro, é nós fomos lá no rio onde falou que tinha jogado arma que tinha,
ops
corpos lá dos caras que eles mataram. Procuramos
pra
todo lado não encontramos nada e ele foi junto com a gente e foi a equipe de policiais aqui de Comodoro na época e aí a gente não consegui êxito, não localizou arma, não localizou corpo, o corpo foi encontrado no dia seguinte já por outra pessoa pescador lá. (
MP -
como foi a morte
?
) É e posteriormente ele acho que no

interrogatório é ele confessou lá que estava pescando com esse cidadão vítima e que a vítima começou a brincar com arma e disparou a arma na cabeça e caiu, e ele
quando ele foi preso lá em Nova Lacerda ele
tava
com a moto da vítima só que até então eu não sabia de quem era a moto, não tinha informação que a moto da vítima tinha sumido e nem o pessoal da delegacia aqui de Comodoro sabia e ai eu prende ele a residência do pai dele e essa moto ficou na residência do pai dele, quando dia seguinte que a agente foi lá beira do Guaporé procurou o corpo e conversou com várias pessoas na circunscrição lá ai nós fomos informados na época por um morador da fazenda lá Cabriole local onde a vítima já era bem conhecida e o funcionário da fazenda lá falou, informou pra nós que a moto tinha desaparecido e passou as características da moto ai eu me recordei da moto que o Sidnei tinha chegado lá em Nova Lacerda com ela no momento da prisão dele é assim que a gente retornou aqui pra Comodoro que eu cheguei na delegacia eu conversei com a equipe e o delegado e falei vou voltar rápido pra Nova Lacerda pra tentar recuperar essa moto
e quando cheguei lá em Nova Lacerda já por volta
das 18hrs essa, o pai dele tinha abandonado, levado tirado essa moto da casa dele lá levou pra uma estrada meio isolado lá no município de Nova Lacerda e tinha feito uma ligação anônima pra polícia militar dizendo que tinha uma moto abandonada é ai a PM tinha acabado de entregar essa motocicleta na delegacia de polícia civil lá como boletim de localização de veículo e na narrativa da PM
tava
que foi uma denúncia anônima que a moto
tava
abandonada e ai agente foi ver que a moto era da vítima lá do Guaporé, a moto que o Sidnei tinha levado pra Nova Lacerda. Posso falar? Inclusive só concluindo na época desse fato ai por esse crime de homicídio acho que por falta de provas na, no momento da prisão dele ai é se não me engano ele não ficou preso mas ele tinha um mandado de prisão porque ele já
tava
com um mandado de prisão em aberto porque ele tinha tentado matar os filhos dele ele tinha um casal de filhos com a

ex
mulher e por problemas com a família ele tinha jogado essas crianças no chão e a justiça tinha determinado o mandado de prisão, expedido o mandado prisão pra ele, ele até ficou preso por um tempo por esse outro crime ai contra os filhos recém nascidos, beleza. [...]

O policial Peterson Santos de Campos
, em juízo, disse que apenas participou
das buscas do corpo da vítima
,
tendo relatado
, outrossim,
“
que o irmão do recorrente compareceu na delegacia
e teria dito que o recorrente teria ligado
e falado que tinha cometido homicídio
...
”

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que embora
o recorrente

tenha negado os fatos, a sua versão é
isolada
e contraditória
dos demais elementos probatório
s
, conforme se conclui das informações acima transcritas
.
Ali
ás,

diante dos
depoimentos
colhidos

nas duas fases processuais
,
extrai-se indícios de
que
ele

possivelmente

tirou
a vida da vítima
Sidinei Moraes da Silva,
vulgo
“Neguinho”.

Por outro lado
,
a
informante Angelica da Silva Santos, a ex-
mulher
do
recorrente, em sede judicial,
afirmou que no dia dos fatos
ele teria passado
o dia todo com ela e não teria como ser o autor do crime de homicídio
.

Ocorre que, conforme
foi
consignado pelo Ministério Público
“Em que pese a informante tenha trazido um “álibi”, indicando que o réu estava com ela no dia do crime, seu depoimento isolado não é verossímil, haja vista que nem mesmo o acusado sustenta tal versão. Ressalta-se que
a informante afirma que o réu passou o dia com ela,
enquanto que
o increpado aduziu que no dia em questão passou o dia todo
trabalhando na Fazenda Canaã e que quando chegou a cidade de Nova Lacerda, apenas tomou banho e se dirigiu a residência de seu genitor
.”

Negritamos

Logo,
como

em casos que tais,

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
, mesmo
quando as provas judiciais não são fartas.

A propósito,
em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça

assevera
que

[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021
e publicado no
DJe

de
11
.
10
.
2021)
.

E
ste
Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

Desse modo
, fica
claro
que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento jurídico idôneo
para postular a despronúncia.

Logo,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sidnei Nogueira de Pádua
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Comodo
ro/MT
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023